Tribunal: TJSP
Processo: 1000835-52.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR EX-LOCATÁRIA EM FACE DO PROPRIETÁRIO E DA ATUAL INQUILINA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA POSTERIORES À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM BAIXA NO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À CONCESSIONÁRIA –

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR EX-LOCATÁRIA EM FACE DO PROPRIETÁRIO E DA ATUAL INQUILINA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA POSTERIORES À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM BAIXA NO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À CONCESSIONÁRIA – OBRIGAÇÃO QUE COMPETIA À LOCATÁRIA AO TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – INÉRCIA CARACTERIZADA – RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM RAZÃO DE DÉBITOS QUE NÃO ERAM DE SUA RESPONSABILIDADE – VALORES PROTESTADOS E INCLUSÃO DO NOME DA REQUERENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OU DA LOCATÁRIA QUE USUFRUIU DOS SERVIÇOS E NÃO REALIZOU OS PAGAMENTOS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA

APELAÇÃO INTEGRALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000835-52.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RAFAEL SIMOES, é apelado/apelante ALIANÇA AMBIENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento integral à apelação e deram provimento em parte ao recurso adesivo
V.U., , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000835-52.2016.8.26.0020 -Voto no 35290
2
Apelantes/Apelados: Rafael Simões; Aliança Ambiental Ltda (recurso
adesivo)
Apelada: Eurobrás Pinturas Especiais Ltda ME (revel)
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora
do Ó
Juíza prolatora: Teresa Cristina Castrucci Tambasco Antunes
LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR EX-
LOCATÁRIA EM FACE DO PROPRIETÁRIO E DA ATUAL
INQUILINA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE
DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA POSTERIORES À
DESOCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL

RESCISÃO
DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM BAIXA NO CONTRATO
DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À
CONCESSIONÁRIA OBRIGAÇÃO QUE COMPETIA À
LOCATÁRIA
AO
TÉRMINO
DO
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO

INÉRCIA
CARACTERIZADA

RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA À
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM RAZÃO DE
DÉBITOS
QUE
NÃO
ERAM

DE
SUA
RESPONSABILIDADE
VALORES PROTESTADOS E
INCLUSÃO DO NOME DA REQUERENTE NOS ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

AUSÊNCIA
DE
CONDUTA ILÍCITA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OU
DA LOCATÁRIA QUE USUFRUIU DOS SERVIÇOS E NÃO
REALIZOU OS PAGAMENTOS DAS FATURAS DE
ENERGIA ELÉTRICA DANO MORAL INDENIZAÇÃO
INDEVIDA
APELAÇÃO INTEGRALMENTE PROVIDA E RECURSO
ADESIVO PROVIDO EM PARTE
VOTO N.o 35290
Autora e corréu insurgem-se contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a ação reparatória para condenar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000835-52.2016.8.26.0020 -Voto no 35290
3
segundo deles ao pagamento da quantia de R$ 5.167,21, a título de danos
materiais, afastando a pretensão a título de danos morais e julgando
integralmente improcedente as pretensões em relação à corré atual
locatária do imóvel igualmente incluída no polo passivo da demanda.
O corréu proprietário do imóvel locado reitera ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, afirmando que a
própria autora deu causa aos danos materiais e morais que alega ter
suportado, porquanto era sua a obrigação de, ao desocupar o imóvel,
proceder à transferência da titularidade das contas de energia elétrica
perante a concessionária de serviços públicos. Aponta equívoco na
sentença ao julgar improcedente a demanda em relação à atual inquilina do
imóvel Eurobrás, quem efetivamente utilizou a energia elétrica cujo débito
foi imputado à autora, requerendo, ao final, o acolhimento da preliminar de
ilegitimidade de parte passiva e a inversão das verbas sucumbenciais.
Já a autora em seu recurso adesivo sustenta a
existência de erro material na sentença que conduziu à improcedência da
ação em relação à corré Eurobrás, que também deverá ser responsabilizada
pelos danos cuja reparação é pretendida. Alega, ainda, que o proprietário e
a atual locatária do imóvel não realizaram a transferência da titularidade
das contas de consumo de energia elétrica para os seus respectivos nomes,
conduta que foi causa determinante para a inclusão de seu nome nos
cadastros restritivos de crédito, razão pela qual faz jus à indenização por
danos morais. Por fim, pede a condenação dos réus ao pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000835-52.2016.8.26.0020 -Voto no 35290
4
honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% sobre o valor
atualizado da causa.
Recursos
regularmente
processados,
com
contrarrazões, pleiteando a apelada Aliança Ambiental Ltda o não
conhecimento do recurso de apelação interposto por Rafael Simões.
É o relatório.
Analiso conjuntamente os recursos.
De início, afasto a preliminar de não conhecimento do
recurso por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença
suscitada em contrarrazões pela apelada, sendo suficiente uma simples
leitura das razões de apelação de Rafael Simões para se observar que a
insurgência do recorrente apontou exatamente os pontos que entendeu ter
se equivocado a magistrada de primeiro grau.
Outrossim, verifico que não é mesmo caso de se
acolher a preliminar deduzida pelo corréu proprietário do imóvel objeto da
locação, porquanto a verificação de eventual responsabilidade civil em
decorrência dos fatos que lhe são imputados traduz aspecto voltado ao
mérito da causa, não havendo falar, portanto, em ilegitimidade de parte.
No mais, restou demonstrado que a autora Aliança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000835-52.2016.8.26.0020 -Voto no 35290
5
Ambiental Ltda firmou com o corréu Rafael Simões contrato de locação de
imóvel não residencial, com período de vigência entre 23.11.2009 a
23.12.2012, o qual restou prorrogado por prazo indeterminado, tendo sido
desocupado em 28.02.2014, fato incontroverso nos autos. Diante da
relação jurídica estabelecida, a autora efetuou a transferência da
titularidade do contrato de consumo de energia elétrica perante a
concessionária de serviços públicos para o seu nome, deixando, entretanto,
de pleitear o seu cancelamento ao término da relação locatícia.
Ocorre que, permanecendo a autora perante a
concessionária de serviços públicos como responsável pela unidade
consumidora, as faturas de energia elétrica continuaram a ser emitidas em
seu nome, sendo certo que o inadimplemento daquelas vencidas nos meses
de novembro de 2014 a junho de 2015, acarretou o protesto de título e
apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Conquanto tenha alegado que a obrigação de
transferência da titularidade das contas de energia elétrica ao término da
relação locatícia era do locador, inexiste qualquer previsão contratual nesse
sentido, o que conduz à conclusão de que tal obrigação competia mesmo à
autora, a teor do que dispõe o art. 70, inc. I, da Resolução no 414/2010 da
ANEEL.
E tendo a autora se descurado de providenciar o
cancelamento de seu cadastro como usuária do imóvel relacionado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000835-52.2016.8.26.0020 -Voto no 35290
6
débito objeto de apontamento, e sendo esse de natureza pessoal, inafastável
a conclusão de ter sido ela a responsável pelo protesto de título e pela
inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
Indisputável não ter a autora agido com a cautela que
lhe era exigível, pois, ao desocupar o imóvel, deveria ter solicitado à
concessionária de serviços públicos o desligamento da energia elétrica, a
fim de se isentar de qualquer responsabilidade sobre os débitos futuros de
energia elétrica relativos ao imóvel, inclusive quanto a eventual
inadimplemento.
Deixando de assim agir, assumiu o risco de ter seu
nome inscrito no rol de maus pagadores por débitos que não eram de sua
responsabilidade, permanecendo incólume a relação jurídica estabelecida
com a prestadora de serviços públicos, que agiu no exercício regular de
direito ao inscrever o nome da autora no rol de maus pagadores, estando,
portanto, correta a sentença ao afastar a pretensão de indenização por
danos morais.
Tal raciocínio, contudo, não retira o direito da autora
de postular a restituição dos valores que pagou visando ao levantamento do
protesto e à exclusão das negativações existentes em seu nome.
Neste ponto, aliás, equivocou-se a magistrada de
primeiro grau ao julgar totalmente improcedente a demanda em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000835-52.2016.8.26.0020 -Voto no 35290
7
empresa Eurobrás Pinturas Especiais Ltda - ME, que, ao contrário do que
constou na sentença, não é a responsável por inserir o nome da autora no
rol de maus pagadores, mas sim, a empresa locatária do imóvel e que
usufruiu dos serviços de energia elétrica no período de novembro de 2014
a junho de 2015 e que restaram inadimplidos.
Nesse contexto, e considerando que a dívida
decorrente do consumo de energia elétrica possui natureza contratual e não
propter rem, vez que é derivada de contrato de prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica, evidente que a responsabilidade pelo
débito de consumo de energia elétrica é daquele que efetivamente utilizou
o serviço, de modo que a condenação à restituição dos valores pagos pela
autora deve ficar restrita à empresa Eurobrás Pinturas Especiais Ltda - ME,
não possuindo o locador qualquer responsabilidade pelo pagamento da
quantia correspondente.
Assim, a condenação imposta a título de danos
materiais, porque relativa à restituição dos valores pagos pela autora no
tocante a débitos de energia elétrica cujos serviços não foram por ela
usufruídos, deve ser mantida somente em relação à corré atual locatária do
imóvel, a empresa Eurobrás Pinturas Especiais Ltda - ME, quem
efetivamente deveria ter efetuado os pagamentos respectivos valores
perante a prestadora de serviços de energia elétrica, razão pela qual
determino a exclusão da condenação do proprietário corréu ao pagamento
dos danos materiais fixados no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000835-52.2016.8.26.0020 -Voto no 35290
8
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação do corréu Rafael e dou parcial provimento ao recurso
adesivo da autora, para julgar improcedente a ação em relação ao corréu
Rafael Simões, devendo a autora arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios devidos a seu patrono, que
ora fixo em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, bem como
para julgar parcialmente procedente a ação em relação à corré Eurobrás
Pinturas Especiais Ltda ME, para condená-la a ressarcir à autora a
quantia de R$ 5.167,21 (cinco mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e
um centavos), corrigida monetariamente e com incidência de juros de mora
a partir dos respectivos desembolsos, e, mantido o reconhecimento de
sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e
despesas processuais, ficando a corré Eurobrás condenada ao pagamento
dos honorários advocatícios do patrono da autora, que ora fixo em 10% do
valor da condenação atualizado, sem honorários advocatícios em favor da
corré Eurobrás, revel nos autos.
ANDRADE NETO
Relator